Tribunal: TJES
Processo: 0016479-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016479-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR CASTELUBER ZATTA

APELADO: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. ASSOCIAÇÃO PARA VENDA DE CAFÉ. ELEMENTOS DE PROVA QUE MATERIALIZAM A NEGOCIAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. SALDO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação
cível interposta por Espólio de Valter Zatta com o objetivo de reverter a conclusão consignada na sentença que o condenou a pagar ao autor o valor equivalente a 23 sacas de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
No caso em tela as questões a serem analisadas são: i) a validade do contrato verbal indicado na exordial; ii) a existência de pagamento, ainda que parcial; iii) o valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O contrato verbal é lícito e válido, sendo decorrente da autonomia de vontade das partes, não cabendo a discussão acerca da aplicação de requisitos formais a ele se a própria lei assim não dispuser.

4
.
Nos termos da distribuição ordinária do ônus da prova trazido pelo Código de Processo Civil, artigo 373, II do CPC, cabe ao réu o ônus de afastar a tese autoral. Logo, sendo demonstrada a existência da contratação, caberia ao devedor indicar o devido pagamento, sem o que a sua tese não pode ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelo improvido.

6.
Tese de julgamento:
I
nviável rechaçar a validade de negócio jurídico verbal baseado em fundamentos de desobediência à forma quando inexistente qualquer disposição legal nesse sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de uma ação de cobrança engendrada por João Vitor Castelube Zatta em face de Espólio de Valter Zatta.

O autor aventa possuir uma propriedade rural voltada ao plantio de café, assim como muitos outros vizinhos na região. Aduz que teria firmado um contrato verbal com o Sr. Valter Zatta, hoje falecido, através do qual repassava suas sacas de café para que fossem por ele estocadas e vendidas.

Aponta que naquela localidade as relações negociais são baseadas na confiança e que outros vizinhos negociavam da mesma forma com o Sr. Valter Zatta.

Registra que, a mando do Sr. Valter Zatta, eram enviados caminhões para o recolhimento das sacas de café, momento em que eram preenchidos romaneios para controle do que havia sido repassado.

Indica que nunca houve problema de pagamento na relação negocial, sendo o Sr. Valter Zatta de boa índole, fato que somente veio a ocorrer após o falecimento dele, razão pela qual não viu alternativa senão o ingresso da presente demanda para receber os valores referentes a 157 sacas de café.

Em sentença (fls. 175/176), o julgador monocrático consignou que constava a assinatura do Sr. Valter Zatta somente no romaneio de fl. 22, o que, no seu entender, chancelava parcialmente a dívida, motivo pelo qual determinou o pagamento referente àquelas sacas, especificamente 23 unidades.

Irresignado com tal decisão, o réu apresentou recurso com o objetivo de afastar integralmente a condenação ao pagamento dos valores indicados na sentença, pontuando que a assinatura indicada no documento de fl. 22 não seria do falecido, bem como que não foram observadas as formalidades da negociação, como emissão de nota fiscal, estipulação de prazos, valores e tipo do produto.

Pois bem.

De fato, verifico que assiste razão ao réu/recorrente quanto ao equívoco do julgador monocrático acerca da verificação da assinatura constante no romaneio de fl.22.

Isto, porque no mencionado documento consta a assinatura do Sr. Vanderli Zatta, o qual, embora possa pertencer a família do falecido, não era o real depositário do bem, no caso o Sr. Valdir Zatta.

Para chegar a tal conclusão, basta a comparação da assinatura existente no romaneio de fl. 22 com o documento do falecido de fl. 154 nos autos para verificar a incongruência quanto grafia do nome.

Assim, não há como chancelar o pedido inicial, ainda que parcialmente, com base na referida argumentação esposada na sentença.

Entrementes, inobstante o fato do documento não ter sido assinado pelo Sr. Valter Zatta, como dito, o depositário das sacas de café, penso que nenhuma razão há para a reforma do desfecho da sentença quanto ao reconhecimento da dívida, a qual, registro, fica aqui restrita apenas à parcela deferida pelo julgador originário, ante a inexistência de apelo voluntário do autor.

E assim digo, porque entendo que o requerente/apelado se desincumbiu do ônus que lhe recaía no sentido de comprovar a avença existente entre as partes.

Ora, ao contrário do que alegou o réu/recorrente, é inviável analisar a negociação baseada na cultura local de onde viviam os envolvidos na controvérsia, Distrito de Jacupemba – Aracruz/ES, com base em elementos que não permeiam àquela realidade.

O formalismo ovacionado nas razões do apelo, como a ausência de emissão de notas fiscais com indicações de valores, tipo de produto, assinaturas de todos os envolvidos e as respectivas autenticações, embora seja a fórmula mais segura, não se coaduna com a informalidade do negócio jurídico ora discutido e por tal razão não pode servir de supedâneo para rejeição do pedido inicial.

In casu
, foram utilizadas para comprovação da negociação os romaneios anexados à exordial, bem como o relato trazido de uma testemunha, admitida por ambas as partes como prova emprestada. Pelo primeiro, é possível verificar a movimentação das sacas de café em direção ao armazém do Sr. Valter Zatta, constando a retirada da quantidade de 23 sacas, fl.22. O segundo, fl. 143, reforça o estilo de negociação verbal realizada, ratificando o modo de operação existente, bem como aponta que o falecido nunca assinava os romaneios, mas recebia cópia de todos eles.

Assim, penso que a comprovação da realização do negócio jurídico restou exitosa, cabendo ao réu/apelante a demonstração do pagamento, a teor do que dispõe o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

E nesse sentido, o recorrente não alcança qualquer sorte, uma vez que não produz nenhuma prova capaz de beneficiá-lo, mantendo apenas o seu posicionamento na linha de atacar a ausência de formalidade do contrato existente entre o autor e o Sr. Valdir Zatta.

Ora, cabia ao apelante a apresentação de recibos de pagamento, extratos bancários, arrolamento de testemunhas e outras anotações informais realizadas pelo Sr. Valter Zatta que pudessem afastar a tese inicial, todavia, por opção, o recorrente resolveu pautar-se apenas em aspectos formais da negociação, os quais, absolutamente, não se encaixam no tipo de avença aqui descrita.

A jurisprudência a seguir ilustra o entendimento até aqui exposto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL.
CONTRATO VERBAL VALIDADE. BOA-FÉ. DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
.
1. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável
; admitindo-se atualmente, na comprovação dos negócios verbais, as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. 2. De outro lado,
a Apelada não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto não comprovado o pagamento pelo serviço contratado. 3.Ademais, as provas dos autos revelam a celebração do contrato de prestação de serviços contábeis celebrado entre as partes, logo válida é a cobrança efetuada
e, por conseguinte, imperiosa a reforma da sentença requerida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5177690-71.2020.8.09.0011,JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR),1ª Câmara Cível,Publicado em 29/11/2023 22:23:07)

Assim, penso que não há como deixar de reconhecer a existência da dívida, razão pela qual a manutenção da sentença nesse ponto é medida imperiosa.

Já quanto ao valor da saca de café, por óbvio, também deverá ser aquele apresentado pelo autor/recorrido, fl. 23, na medida em que inexiste outro parâmetro que possa relativizá-lo. Deveras, mais uma vez caberia ao recorrente a impugnação da referida matéria, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que deixou de fazer, afigurando-se verdadeiras as afirmações iniciais, mormente porque a precificação do produto é feita por cotação oficial, o que esvazia qualquer alegação de arbitrariedade na indicação do montante.

Impende averbar, ainda, que este Sodalício já analisou a mesma situação descrita neste feito, envolvendo o Sr. Valter Zatta, em contratação com os mesmos contornos aqui descritos e na referida oportunidade também foi rejeitado o recurso, ante a conclusão da ocorrência da negociação e da existência da dívida, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO COMERCIAL DAS PARTES COMPROVADA. RECONHECIDO COSTUME DOS PRODUTORES RURAIS. FALTA DE FORMALIDADE.
JUROS DA MORA A PARTIR CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz como destinatário das provas pode determinar aquelas necessárias para o julgamento do mérito, no termos do art. 370 do CPC. Ao entender que a testemunha que comparece espontaneamente ao juízo pode ser relevante para o deslinde do caso, inexiste óbice para que seja ouvida como testemunha do juízo.

2. Na audiência foi oportunizada a contestação da testemunha pelo recorrente, que, apesar disso, não obteve êxito na motivação da sua insatisfação com a oitiva. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. A relação jurídica existente entre as partes não conduz a obrigação de somente uma delas, notadamente o autor, produzir as provas hábeis ao julgamento do processo, como faz crer o recorrente, devendo ser observada a regra do art. 373 do CPC.

4. O apelante não desincumbiu do seu ônus, vez que somente alegou a insuficiência de documentação para comprovar a associação comercial entre as partes e o inadimplemento, sem juntar aos documentos que poderiam infirmar o alegado, ônus que lhe incumbia.

5. Restou evidenciado o costume local de negociações realizadas na base da confiança, com existência de anotações para mero controle pessoal, sem o rigor de um documento oficial com pormenorização de cada produto negociado e assinatura dos proprietários.

6. Não pode o espólio renegar os usos e costumes relativos as transações entre proprietários rurais daquela localidade, vez que eles são fontes de direitos e obrigações em negócios jurídicos desta modalidade.

7. Não restam dúvidas acerca da existência de associação comercial entre as partes, inclusive porque ambas testemunhas foram unânimes em confirmá-la, apesar de não saberem o conteúdo das tratativas.

8. A relação jurídica estava consolidada por meio de contrato verbal, e não há informação da data em que seria exigível o cumprimento da obrigação. A partir disso, resta claro que os juros da mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC c/c artigo 240 do CPC.

9. Não há que falar em condenação da parte em litigância de má-fé sob o fundamento de ter ela conferido à saca de café valores diferentes em dois processos distintos, com diferença de R$ 26,20 (vinte e seis reais), pois tal circunstância não enseja a patente configuração de que a parte agiu com prática desleal.

10. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Apelação Cível 0006620-21.2019.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 05/07/2024)

Destarte, considerando que o apelante apenas impugna a questão atinente a assinatura constante do romaneio indicada pelo julgador singular e sustenta a ausência de provas da existência da contratação, por óbvio, sua tese deve ser rejeitada neste momento, devendo ser mantida a condenação ora combatida, embora por outro fundamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o dispositivo da sentença tal como proferido, todavia, com base na fundamentação supra.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em face do recorrente, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.